Tribunal: CARF
Processo: 10880.927754/2010-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO LUIS PAGANO GONCALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
S1­C4T2
Fl. 162

1
161
S1­C4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
PRIMEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO

Processo no
10880.927754/2010­84
Recurso no
Voluntário
Resolução no
1402­001.192 – 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Data
16 de setembro de 2020
Assunto
CSLL
Recorrente
MSX INTERNACIONAL DO BRASIL LTDA
Recorrida
FAZENDA PÚBLICA.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
RESOLVEM os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter
o julgamento em diligência.

(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone ­ Presidente.
(assinado digitalmente)
Leonardo Luis Pagano Gonçalves ­ Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luís Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Júnia Roberta Gouveia Sampaio,
Wilson Kazumi Nakayama (Suplente convocado), Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart e
Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.927754/2010-84
Fl. 285
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10880.927754/2010­84
Resolução no 1402­001.192
S1­C4T2
Fl. 163

2

Relatório

Trata­se de Recurso Voluntário interposto face v. acórdão proferido pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil que decidiu julgar improcedente a manifestação de
inconformidade, deixando de reconhecer o crédito de saldo negativo de CSLL do ano­
calendário de 2004, composto por IRRF e estimativas compensadas.
O r. Despacho Decisório reconheceu parcialmente o crédito de IRRF, no
importe de R$ 31.739,71 dos R$ 342.040,61 indicado pela Recorrente e integralmente o credito
de estimativa compensada no importe de R$ 6.818,16, perfazendo o montante de R$ 38.557,87
de crédito reconhecido.
Entretanto, como a Recorrente tinha imposto a pagar de R$ 57.011,55, não
restou saldo negativo a ser reconhecido nos autos.
Inconformada, a Recorrente ofereceu manifestação de inconformidade onde
acostou informes de rendimentos no intuito de comprovar o restante de crédito de IRRF que
compõe o saldo negativo.
Ato contínuo, a DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade, eis
que reconheceu apenas o crédito de IRRF complementar no importe de R$ 14.091,80, que
somado ao crédito reconhecido no r. Despacho Decisório de R$ 38.557,87, chega­se ao
montante de R$ 52.649,67 e como tinha imposto a pagar de R$ 57.011,55, não sobrou saldo
negativo a ser reconhecido nos autos.
Inconformada, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário, juntando aos autos
mais informes de rendimentos para comprovar o restante do credito de IRRF que compõe o
saldo negativo que pretende o reconhecimento e compensação.
Ato contínuo, os autos retornaram para o E. CARF/MF e foram distribuídos para
este Conselheiro relatar e votar.

É o relatório.

Fl. 286
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10880.927754/2010­84
Resolução no 1402­001.192
S1­C4T2
Fl. 164

3

Voto

Conselheiro Leonardo Luis Pagano Gonçalves ­ Relator

­ Recurso Voluntário:

O Recurso Voluntário é tempestivo, trata de matéria de competência desta Corte
Administrativa e preenche todos os demais requisitos de admissibilidade previstos em lei,
portanto, dele tomo conhecimento.

O Recurso Voluntário é tempestivo e possui os requisitos previstos na
legislação, motivo pelo qual deve ser admitido.

A matéria objeto dos autos, trata estritamente de divergência de conteúdo
probatório do crédito de R$ 296.209,10, dos R$ 342.040,61 de IRRF que compõe o saldo
negativo de CSLL indicado no PER/DCOMP, que não restou comprovado nos autos.

O r. Despacho Decisório reconheceu parcialmente o crédito de IRRF, no
importe de R$ 31.739,71 dos R$ 342.040,61 indicado pela Recorrente e integralmente o credito
de estimativa compensada no importe de R$ 6.818,16, perfazendo o montante de R$ 38.557,87
de crédito reconhecido.

Fl. 287
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10880.927754/2010­84
Resolução no 1402­001.192
S1­C4T2
Fl. 165

4

A DRJ reconheceu mais R$ 14.091,80 de crédito de IRRF, que somando com
o montante reconhecido no r. Despacho Decisório perfaz R$ 52.649,67 de crédito de IRRF e de
estimativas compensadas. Porém, como a Recorrente tinha R$ 57.011,55 de imposto a pagar,
não sobrou saldo negativo a ser reconhecido.

Segundo o que consta no v. acórdão da DRJ, o restante do crédito de IRRF de
R$ 296.209,10 não foi reconhecido, devido a falta de documentos para comprovar a retenção
do imposto, ou seja, não constam nos autos informes de rendimentos suficientes para
comprovar o crédito de IRRF.

A Recorrente, por sua vez, visando satisfazer a lacuna probatório dos autos,
acostou ao Recurso Voluntário mais informes de rendimentos para comprovar o restante do
IRRF que a DRJ considerou não comprovado.

Assim, para evitar supressão de instância e para respeitar o devido
processo legal, entendo ser importante converter o julgamento em diligência para que a
Autoridade Fiscal analise o Comprovante Anual de Retenção de CSLL e os informes de
rendimentos, ambos acostados ao recurso para que se certifique se o restante do crédito
de IRRF restou comprovado nos autos pela Recorrente.

Em seguida, elabore relatório fiscal conclusivo, informando qual o valor
do crédito de IRRF restou comprovado nos autos por meio dos documentos acostados ao
Recurso Voluntário e, se for o caso, qual o montante de saldo negativo de CSLL deve ser
reconhecido e compensado.

Ato contínuo, retornem os autos para o E. CARF, para que se de
prosseguimento ao julgamento do recuso.

Pelo exposto e por tudo que consta nos autos, conheço do Recurso Voluntário
e voto por converter o julgamento em diligência.
Fl. 288
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10880.927754/2010­84
Resolução no 1402­001.192
S1­C4T2
Fl. 166

5

É como voto.

(assinado digitalmente)
Leonardo Luis Pagano Gonçalves

Fl. 289
DF CARF MF
Documento nato-digital